Tribunal: TJSP
Processo: 0003248-98.2016.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000392495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003248-98.2016.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante LUIZ
FERNANDO NORONHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao apelo. Cumpra-se o art.
295, do Código de Trânsito Brasileiro. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS (Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003248-98.2016.8.26.0038 ARARAS 2/7
APELAÇÃO CRIMINAL no 0003248-98.2016.8.26.0038
APELANTE: LUIZ FERNANDO NORONHA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU: JOSIVALDO ALVES DE OLIVEIRA
ARARAS
VOTO No 44175 - DIGITAL
Apelação Criminal. Crime de trânsito. Preliminar de
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
Rejeitada. Pretensão de absolvição ao argumento de
insuficiência probatória e atipicidade de conduta.
Conjunto probatório apto a embasar o decreto
condenatório. Penas e regime prisional adequados.
Substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos. Inteligência do art. 44, CP.
Recurso improvido.
LUIZ FERNANDO NORONHA foi condenado às penas de sete (7)
meses de detenção, no regime inicial aberto, e ao pagamento de onze (11) dias
multa, no valor unitário mínimo, além da proibição ou inibição de obter a CNH por
dois (2) meses, por infração ao artigo 306, combinado com o artigo 298, inciso III,
ambos do Código de Trânsito Brasileiro, substituída a pena privativa de liberdade
por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária do valor
equivalente a um salário mínimo para entidade privada com destinação social (fls.
181/185).
Irresignado apela alegando, preliminarmente, a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva. No mérito, busca a absolvição ao argumento de
insuficiência probatória e atipicidade de conduta (fls. 244/250).
Foi contrariado o apelo e a Douta Procuradoria de Justiça manifesta-
se pelo improvimento do apelo (fls. 255/259 e fls. 264/270).
É o relatório.
A preliminar suscitada não comporta acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003248-98.2016.8.26.0038 ARARAS 3/7
Isso porque os fatos datam de 19/12/2015, o recebimento da
denúncia é de 20/02/2017 (fls. 44) e a publicação da sentença é de 07/01/2019
(fls. 181/185).
Sendo a pena fixada em sete (7) meses de detenção, e sendo o
lapso prescricional de três anos, nos termos do art. 109, inciso VI (com a redação
dada pela Lei no 12.234/2010), c.c. o art. 117, inciso IV, ambos do Código Penal,
não ocorreu, portanto, o período depurador entre os marcos interruptivos da
prescrição.
Assim, fica afastada a preliminar arguida.
Quanto ao mérito, consta dos autos que LUIZ FERNANDO
NORONHA, ora apelante, no dia 19 de dezembro de 2015, por volta da 03h50min,
na Rua Antônio Alves, 776, bairro Tiradentes, nesta cidade de Araras, conduziu,
sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação, a motocicleta
Honda CG 150 Titan, de cor azul e placa EKE 2720/Araras - SP, na via pública,
com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool ou de
outra substância psicoativa que determine dependência.
A materialidade restou demonstrada pelas provas colhidas, pelo
laudo de verificação de embriaguez de fls. 27/29, que concluiu que o apelante não
permitiu a coleta do material para exame de dosagem alcoólica e que havia sinais
indicativos de que estava sob efeito de álcool etílico ou substâncias psicoativas,
mas que não estava embriagado.
A autoria também é certa.
Na fase administrativa, o corréu JOSIVALDO ALVES DE OLIVEIRA
relatou que é habilitado mas está com a CNH vencida. Disse que a motocicleta
que foi trazida pertence ao seu patrão. Estava em um bar no bairro José Ometto II
onde tomou um copo de cerveja e acabou o cigarro. Disse que pediu a ele a
motocicleta emprestada para comprar em outro lugar. Como a maioria dos
comércios já estavam fechados foi até o bairro Tiradentes. Que naquele bar
encontrou Luiz Fernando que disse que precisava dar um recado para uma
pessoa e pediu que eu lhe emprestasse a motocicleta. Disse que já havia visto ele
dirigindo motocicletas e pensou que ele era habilitado. Assim emprestou a
motocicleta momento em que foi abordado pelo Guarda Municipal (fls. 13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003248-98.2016.8.26.0038 ARARAS 4/7
O apelante LUIZ FERNANDO NORONHA afirmou que é habilitado e
que, na data dos fatos estava no parque Tiradentes. Disse que sua mãe havia
avisado um outro amigo seu que queria falar com ele. Já havia bebido duas
cervejas e uma dose de conhaque com groselha naquele bar e estava sem
dinheiro. Quando o seu colega Josivaldo chegou com a motocicleta, pediu a ele
que emprestasse a mesma para ir até a casa de sua mãe para pegar o dinheiro
para pegar a mulher do Bar. Quando retornou para entregar a moto para Josivaldo
foi abordado por guardas municipais (fls. 14).
Em Juízo, o apelante e o corréu não compareceram para serem
ouvidos tendo sido decretada a revelia de ambos (fls. 150).
O Guarda Municipal BARBOSA afirmou que em patrulhamento ao
local dos fatos que tem grande incidência de tráfico de drogas, quando visualizou
os réus. O primeiro acionou a motocicleta e, não logrando iniciar a marcha, passou
para o segundo. Relatou que ambos estavam embriagados e não possuíam
carteira de habilitação. Disseram que a moto pertencia a um terceiro. Afirmou que
ambos chegaram a conduzir a motocicleta (sistema audiovisual SAJ
via
streaming).
Essa versão foi corroborada pelo relato do Guarda Municipal
MEDEIROS (sistema audiovisual SAJ via streaming).
Do exposto, verifica-se que o conjunto probatório amealhado nos
autos revelou de forma incontestável que o apelante, após ingerir bebida alcoólica,
conduziu a motocicleta Honda CG 150 Titan, na via pública, com capacidade
psicomotora alterada em razão de influência de álcool ou de outra substância
psicoativa que determine dependência o que foi atestado pelo laudo pericial e pela
prova oral colhida, vez que os Guardas Municipais afirmaram que o apelante
estava visivelmente embriagado.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou
atipicidade de conduta porque não há como desconsiderar que o delito em
comento ocorre com a simples direção perigosa, independentemente da produção
de qualquer resultado ou da produção de perigo concreto à incolumidade alheia.
Isto porque, basta a ingestão de substância alcoólica para ficar
configurado o tipo penal do art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003248-98.2016.8.26.0038 ARARAS 5/7
desnecessária a comprovação de que tenha colocado em risco o bem jurídico
tutelado , havendo prova de que dirigiu o motociclo.
Nesse sentido já se decidiu:
“HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DO
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, COM A REDAÇÃO DADA
PELA
LEI
11.705/2008).
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
OFENSIVIDADE.
CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO.
DESNECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DE
DIREÇÃO
ANORMAL OU PERIGOSA. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA
O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Os crimes de perigo abstrato são os que prescindem da
comprovação da existência de situação que tenha colocado em risco
o bem jurídico tutelado, ou seja, não se exige a prova do perigo real,
pois este é presumido pela norma, sendo suficiente a periculosidade
da conduta, que é inerente à ação.
2. As condutas punidas por meio dos delitos de perigo abstrato são
as que perturbam não apenas a ordem pública, mas lesionam o
direito à segurança, daí porque se justifica a presunção de ofensa ao
bem jurídico tutelado.
3. A simples criação dos crimes de perigo abstrato não representa
comportamento inconstitucional. Contudo, não há como se negar que
os princípios da intervenção mínima e da lesividade ensejam um
controle mais rígido da proporcionalidade de tais delitos, uma vez
que se deverá examinar se a medida é necessária e adequada para
a efetiva proteção do bem jurídico que se quer tutelar.
4. Eventual excesso na previsão de condutas incriminadas pela
técnica legislativa dos delitos de perigo abstrato deve ser impugnado
na via própria, não se admitindo uma exclusão apriorística deste tipo
de crime do ordenamento jurídico pátrio, sob pena de violação ao
princípio que proíbe a proteção deficiente.
5. Atualmente, o princípio da proporcionalidade é entendido como
proibição de excesso e como proibição de proteção deficiente. No
primeiro caso, a proporcionalidade funciona como parâmetro de
aferição da constitucionalidade das intervenções nos direitos
fundamentais, ao passo que no segundo, a consideração dos direitos
fundamentais como imperativos de tutela faz com que o Estado seja
obrigado a garantir os direitos fundamentais contra a agressão
propiciada por terceiros.
6. O delito de embriaguez ao volante talvez seja o exemplo mais
emblemático da indispensabilidade da categoria dos crimes de perigo
abstrato, e de sua previsão de modo a tutelar a segurança no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003248-98.2016.8.26.0038 ARARAS 6/7
trânsito, a incolumidade física dos indivíduos, e a própria vida
humana, diante do risco que qualquer pedestre ou condutor de
automóvel se submete ao transitar na mesma via que alguém que
dirige embriagado.
7. Com o advento da Lei 11.705/2008, pretendeu-se impor
penalidades mais severas àqueles que conduzem veículos
automotores sob a influência de álcool, sendo que o delito de
embriaguez ao volante passou a se caracterizar com a simples
condução de automóvel com concentração de álcool igual ou
superior a seis decigramas de álcool por litro de sangue, não sendo
necessário que a pessoa seja surpreendida dirigindo de forma
anormal ou perigosa.
8. O crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo
abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade
lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com a
concentração de álcool por litro de sangue maior do que a admitida
pelo tipo penal. Precedentes.
9. A ADI 4103/DF, na qual se impugnam vários dispositivos da Lei
11.705/2008, dentre os quais o que alterou o artigo 306 da Lei
9.503/1997, ainda não foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, de
modo que a mencionada legislação continua em vigor, devendo ser
aplicada.
10. No caso dos autos, da narrativa contida na inicial acusatória,
percebe-se que, num primeiro momento, os fatos atribuídos ao
paciente se amoldam ao tipo do artigo 306 do Código de Trânsito
Brasileiro, pelo que se mostra incabível o pleito de trancamento da
ação penal, medida excepcional, só admitida na via estreita do
habeas corpus quando restar provada, inequivocamente, sem a
necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a
atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da
punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova
da materialidade do delito, circunstâncias não caracterizadas na
hipótese em tela.
11. Ordem denegada. (STJ, HC 161.393/MG, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 03/05/2012).
A condenação era, pois, de rigor.
As penas não exigem ajuste porque foram dosadas de acordo com
os parâmetros previstos em lei, estando motivadas, individualizadas e adequadas
à hipótese dos autos.
As básicas foram fixadas nos patamares mínimos e presente a
agravante prevista no artigo 298, inciso III do Código de Trânsito Brasileiro (sem
possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação), a reprimenda foi
elevada para sete (7) meses de detenção e onze (11) dias- multa, no valor unitário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003248-98.2016.8.26.0038 ARARAS 7/7
mínimo.
A pena acessória de suspensão/proibição da habilitação para dirigir
veículo automotor decorre de exigência legal e foi fixada no mínimo legal,
guardando, assim, proporção com a pena privativa de liberdade imposta.
Presentes os requisitos do art. 44, do Código Penal, a pena privativa
de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente na
prestação pecuniária do valor equivalente a um salário mínimo para entidade
privada com destinação social.
Em caso de descumprimento foi fixado o regime inicial aberto para
cumprimento da reprimenda imposta, face o Princípio da Suficiência Penal e a teor
do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
Isso posto, rejeitada a preliminar, nega-se provimento ao apelo.
Cumpra-se o art. 295, do Código de Trânsito Brasileiro.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator